Tribunal: CARF
Processo: 15504.722976/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722976/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.653 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
ALEXANDRE DE ANDRADE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF) por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
informados em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Despacho Decisório, lastreado em Termo Circunstanciado, não retificou de ofício
o lançamento pela falta de atendimento da intimação para prestar esclarecimentos não acarretar
prejuízo ao lançamento efetuado exclusivamente por meio de informações constantes das bases
de dados da Receita Federal e a envolver rendimentos recebidos do Banco do Brasil decorrentes
de decisão da Justiça Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722976/2011-02
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722976/2011-02

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do respectivo voto
condutor.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando tempestividade e ilegalidade do lançamento com base em DIRF.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Ilegalidade do lançamento com base em DIRF. O recorrente sustenta a ilegalidade
do lançamento e a violação dos princípios da legalidade e tipicidade por não haver descrição
pormenorizada do fato gerador, eis que o lançamento se baseou em informações prestadas em
DIRF, não tendo a fonte pagadora lhe fornecido o comprovante de pagamento e retenção até o
último dia do mês de fevereiro do ano subsequente. Além disso, argumenta que lhe foi negada
diligência junto à fonte pagadora e que a informação constante da DIRF não tem fé pública,
inexistindo negócio jurídico subjacente a justificar qualquer pagamento ao recorrente efetuado
pelo Banco do Brasil e inexistindo recebimento de rendimentos tributáveis não há fato gerador,
sendo o lançamento ilegal e inconstitucional. Por fim, conclui que não constariam do lançamento
as deduções de despesas previstas na legislação de regência.
No caso concreto, a Notificação de Lançamento especificou o recorrente como o
sujeito passivo a perceber o valor de rendimento tributável informado como pago ao contribuinte
pela fonte pagadora em DIRF, bem como o valor da retenção na fonte sobre o rendimento
omitido e também informado na DIRF.
As informações prestadas pela fonte pagadora em DIRF constituem-se em
elementos suficientes para se efetuar o lançamento de ofício (possuem valor probatório, ainda
que não emitidas por pessoa dotada de fé pública), sendo possível inclusive o lançamento sem
prévia intimação ao contribuinte, conforme entendimento cristalizado em jurisprudência
vinculante:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008 Acórdão no
104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007 Acórdão no 201-
80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722976/2011-02

A Notificação de Lançamento invocou os totais informados pela fonte pagadora e
o Termo Circunstanciado desdobrou a informação, especificando os valores referentes às ações
judiciais Processo da Justiça Federal no 00199938000342760 no 00199938000356736, invocando
expressamente as telas de e-fls.1, não tendo o contribuinte apresentado qualquer manifestação no
prazo de 30 dias assinado pelo Despacho Decisório.
A alegação de não haver negócio jurídico subjacente em relação à fonte pagadora
não tem o condão de afastar a imputação de os pagamentos terem sido feitos em decorrência de
decisões em ações judiciais, tendo inclusive a fonte pagadora especificado o número das ações
judiciais e o código de receita “5928 – Rendimento decorrente de decisão Justiça Federal”.
Nesse contexto, a conversão do julgamento em diligência para a fonte pagadora
apresentar contrato de prestação de serviços celebrado com o impugnante e o respectivo
comprovante de pagamento do rendimento verifica-se como protelatória, uma vez que a fonte
pagadora se constitui apenas na instituição financeira responsável pelo pagamento determinado
nas decisões da Justiça Federal (Lei no 10.833, de 2003, art. 27).
Ainda que eventualmente não tenha recebido o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, essa circunstância não tem o condão de
justificar a omissão dos rendimentos e da respectiva retenção.
Portanto, o contribuinte teve conhecimento pormenorizado da imputação fiscal e
oportunidade para exercer em plenitude seu direito de defesa, não tendo comprovado a violação
dos princípios invocados em suas razões recursais.
Por fim, o recorrente não apresenta prova para alicerçar a alegação genérica de
que não teriam sido consideradas deduções de despesas previstas na legislação de regência.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 Ver e-fls. 25 e 26 do processo n° 15504.722976/2011-02.

Fl. 72
DF CARF MF
Original